Tribunal: TJSP
Processo: 1054924-08.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1054924-08.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante HT
MICRON SEMICONDUTORES S/A, é embargado ARROW BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054924-08.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 43184
2
Embargos de Declaração no 1054924-08.2018.8.26.0100/50000
Embargante: HT Micron Semicondutores S/A
Embargado: Arrow Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 43184
Ementa: Recurso. Embargos de Declaração. Ausência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro no Acórdão.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração em face do
Acórdão de folhas 641/652, com fundamento no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Afirma a embargante que a C. Câmara discorda do
juízo “a quo” sobre o termo inicial para oposição dos embargos à
execução, sendo incapaz de infirmar a data precisa para tal ato. Diz
que ora entende que a intimação ocorreu na data da citação e, ora,
na data da publicação da decisão pela desconsideração da
personalidade jurídica.
Alega que a mesma confusão ocorreu nos autos de
origem e que o MM. Juízo determinou a suspensão do feito, mas
nunca determinou o seu prosseguimento, não havendo, em tese,
qualquer prazo em curso para oposição de embargos à execução.
Ressalta que, diante disso, postulou a abertura do
prazo para apresentação de embargos à execução na data de
02/05/2018, pois o Juiz titular do processo nada havia determinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054924-08.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 43184
3
nesse sentido.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos para
o fim de entender que o processo estava suspenso na data de
oposição dos embargos à execução, devendo ser o apelo provido,
pois defende a tempestividade do sucedâneo recursal apresentado na
origem.
É o relatório.
De acordo com o v. Acórdão de fls. 641/652, a ora
recorrente foi citada em 23/03/2017 e incluída no polo passivo da
ação de execução em virtude do deferimento da desconsideração da
personalidade jurídica da executada, sendo a r. decisão publicada
em 07/12/2017.
Foi dito que o início do prazo de quinze dias para
oposição dos embargos à execução ocorreu a partir da intimação, ou
seja, da ciência da embargante sobre sua inclusão no polo passivo
da execução.
Assim, tendo em vista que os embargos à execução
apenas foram opostos em 23/05/2018, houve o reconhecimento da
intempestividade, observando-se, todavia que como não houve o
julgamento de mérito, deveria ser aguardado o trânsito em julgado
da decisão para efetivação de atos de levantamento dos valores
penhorados.
Dito isso, entende-se que na realidade, a
embargante não se conforma com o resultado do julgamento e busca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054924-08.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 43184
4
conferir efeitos infringentes ao presente recurso.
Portanto, não é omisso o Acórdão, não silenciou
sobre os pontos fundamentais para o desate da lide e nem porta
obscuridade, erro, dúvida ou contradição capazes de dificultar a
execução.
O que nele se contém é suficiente para dirimir a
controvérsia, tendo sido indicados os fundamentos da decisão.
Ressalte-se que:
"Os embargos de declaração tem por escopo sanar, no
acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou omissão (Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal, artigo 337). É inadmissível desnaturá-los,
transformando-os em Embargos Infringentes" (EDCL n. 95.535-6, ES, RTJ
101/1. 311, RT 563/251).
"Os embargos de declaração não devem revestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade do acórdão (RTJ 89/548-RTJ 94/1167-RTJ 103/1210 - RTJ
114/351), não justifica - sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso - a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição
do ato decisório" (Embargos de Declaração, no Agravo Regimental, no
Agravo de Instrumento n. 154.144-2, "in" D. J. U. n.53, 18. 3. 94, página
5171).
Rejeitam-se, pois, os embargos.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador